Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
xd Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718898-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VALENCA DA SILVA, WELDER LOPES DE MELO PACIENTE: GUSTAVO FRANCISCO MORAIS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA e WELDER LOPES DE MELO, com OAB/DF nos 60.429 e 63.856, respectivamente, em favor de GUSTAVO FRANCISCO MORAIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Extrai-se dos autos que foi instaurado o Inquérito Policial no 147/2021 – 23a DP/DF, instruído com Comunicação de Ocorrência Policial no 605/2021, para apuração de suposto crime de roubo perpetrado por meio do golpe popularmente conhecido como “boa noite cinderela”. O paciente seria o motorista responsável pela fuga das supostas comparsas, após a subtração dos bens alheios. Concluídas as investigações, ao apresentar o relatório final, a autoridade policial reuniu diversos IPs e ocorrências que registravam crimes similares, constando outros investigados. Na mesma oportunidade, representou pela prisão preventiva de Shirley Marinho da Silva, Ana Cristina Moura Evangelista, Késsia Alves Pereira, Pâmella Marinho de Jesus Vieira, Larissa Vieira Silva e Gustavo Francisco Morais Da Silva, que foi decretada pelo d. Juízo indigitado de coator, nada obstante manifestação contrária do Ministério Público. Contra referida decisão se insurgem os impetrantes, alegando que está configurada a hipótese de decreto de prisão preventiva de ofício pelo Juiz, o que é obstado pelos artigos 282, § 2o e 311 do Código de Processo Penal, com a nova redação determinada pela Lei no 13.64/2019 (Pacote Anticrime). Sustentam que a prisão a partir de representação da autoridade policial somente poderá ser decretada no curso do inquérito policial, uma vez que a partir do início da ação penal, extingue-se a legitimidade para o mister. Ressaltam decisões proferidas pelo col. Supremo Tribunal Federal e pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que decretaram nulas decisões em que a prisão em flagrante foi convertida de ofício pelo Juízo. Asseveram que a medida no caso sob exame é desproporcional e não está fundada no requisito da contemporaneidade, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelas diversas, estabelecidas o artigo 319 do Código de Processo Penal. Argumentam que não estão preenchidos os requisitos necessários para a prisão preventiva, descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer comprovação da suposta “elevada periculosidade” do paciente, mas apenas ilações abstratas de que ele poderá delinquir em liberdade. Acrescenta que a menção à gravidade do crime, credibilidade da justiça e periculosidade do agente não se presta para fundamentar a prisão. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Em alternativo, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos constantes do relatório, trata-se de investigações realizadas para identificar grupo especializado na prática de delitos contra o patrimônio, com a utilização do golpe conhecido como “boa noite cinderela”. Segundo se pode aferir da decisão vergastada, a d. Autoridade Policial titular da 23a Delegacia de Polícia, representou pela prisão preventiva de Shirley Marinho da Silva, Ana Cristina Moura Evangelista, Késsia Alves Pereira, Pâmella Marinho de Jesus Vieira, Larissa Vieira Silva e Gustavo Francisco Morais Da Silva, ora paciente. Após manifestação do Ministério Público, contrária ao postulado pelo Delegado, a d. Juíza da 1a Vara Criminal de Ceilândia proferiu a seguinte decisão: Como se sabe, qualquer modalidade de prisão cautelar, por representar mitigação – legítima, ressalte-se – ao princípio da presunção de inocência, possui caráter excepcional e somente pode ser efetivada mediante o cumprimento estrito dos requisitos estatuídos na legislação de regência. Em se tratando de prisão preventiva, cumpre ao magistrado observar o que dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, verbis: [...] Assim, a regra é que o réu pode se defender em liberdade, salvo exceções expressas, só permanecendo preso aquele contra o qual se deve decretar a prisão preventiva. De outro lado, a prisão só pode subsistir se for ela necessária à segurança social e à ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, as ora representadas PÂMELLA MARINHO DE JESUS VIEIRA e LARISSA VIEIRA SILVA, em tese, exerciam a função de seduzir e atrair as supostas vítimas do esquema criminoso que se utiliza de medicamentos para dopar as vítimas com o intuito de subtrair-lhes seus pertences e valores – o popularmente conhecido “golpe do boa noite Cinderela”. Nesse sentido, cabe destacar que PÂMELLA MARINHO DE JESUS VIEIRA está sendo processada por crime semelhante ao descrito neste feito, em tese, em companhia das acusadas SHIRLEY MARINHO DA SILVA e ANA CRISTINA MOURA EVANGELISTA, perante a 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF nos autos n. 0719825-32.2019.8.07.0007. Por outro lado, a representada LARISSA VIEIRA SILVA está sendo processada nos autos da ação penal n. 0007719-34.2018.8.07.0001 pelo delito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006 perante a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sendo que já há, inclusive, sentença condenatória proferida no feito. Por sua vez, consta que GUSTAVO FRANCISCO MORAIS DA SILVA participou do roubo à vítima Jean C. E. L., no dia 14/3/2021, sendo o responsável por conduzir o veículo utilizado no suposto crime. No que se refere a GUSTAVO, convém destacar, ainda, que, embora o representado, nascido em 13/10/2002, não ostente registro criminal após sua recente maioridade alcançada em outubro do ano passado, possui registro de condenação por ato infracional análogo a roubo qualificado em sua folha penal (ID 89383686). Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. É de se considerar também que, segundo consta dos autos, os representados PÂMELLA, LARISSA e GUSTAVO, além de terem sido reconhecidos por fotografia, “com absoluta segurança e presteza” (ID 89366480, ID 89366481 e ID 89366465), pelos ofendidos JOSÉ W. F. L. e Jean C. E. L., a representada ANA CRISTINA, em seu depoimento, em sede policial, apontou a participação dos três representados no esquema criminoso. Desse modo, tais informações reforçam o reconhecimento apenas por meio fotográfico, em que pese a importância deste tipo de procedimento policial para a persecução penal. Daí porque inegavelmente, assiste razão à representação da Autoridade Policial, demandando a hipótese acolhimento integral do pedido. No exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, não se verifica a ilegalidade do decreto de prisão, não se configurando o caso de decisão de ofício, mas de efetivo deferimento de representação de autoridade policial, uma das hipóteses legalmente permitidas, nos exatos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, que tem o seguinte teor: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Veja-se que o texto legal permite que seja decretada a medida extrema por representação da autoridade policial em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ao contrário do que afirma a impetração. Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão, que não foi decretada de ofício. No que concerne à contemporaneidade, está se verifica de pronto, considerando que os supostos crimes foram cometidos há poucos meses, em janeiro, fevereiro e março do corrente ano. No que tange à necessidade da prisão preventiva, verifica-se que estão preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o oferecimento de denúncia que imputou ao paciente o crime de associação criminosa e roubo praticado em concurso de pessoas (fls. 202/223). O periculum libertatis também restou evidenciado, considerando a gravidade concreta do delito. Segundo se afere da denúncia, o paciente supostamente , se associou com os demais denunciados desde o ano de 2018 até 15/4/2021, com o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, com emprego de violência imprópria, popularmente conhecida como “boa noite cinderela”. Assim que em 14/3/2021, juntamente com Ana Cristina Moura Evangelista, Kessia Alves Pereira e Shirley Marinho da Silva, o paciente subtraiu da vítima J.C.E.L. diversos bens, após reduzir a possibilidade de resistência dela, adicionando medicamento na bebida que lhe ofereceram. Ao tomar apenas um gole, a vítima adormeceu, o que indica a grande quantidade de substância misturada à bebida, podendo inclusive determinar risco de morte. Além disso, está demonstrada nos autos a prática pelo paciente de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, em razão do qual lhe foi aplicada medida socioeducativa de internação, por sentença proferida em 11/3/2009. (fls. 162/163). É possível concluir que a medida socioeducativa não surtiu qualquer efeito ressocializador, uma vez que o paciente voltou a delinquir. Não se trata, portanto, de mera ilação, mas de comprovada reiteração delitiva, que determina a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria, com fundamento na prova coligida, consignado expressamente as razões da segregação. Afere-se que guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado pelo mero exame da inicial e documentos que a instruíram. Dessa forma, a questão deve ser submetida à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 15 de junho de 2021 17:20:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora